Tribunal: TJES
Processo: 0003749-81.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003749-81.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ELIETE MARIA DA SILVA NOGUEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA MORAL E MATERIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A SUPOSTA CONTRATANTE. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. DEVIDOS.
QUANTUM
. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que '
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

II. Na hipótese, as provas dos autos são desfavoráveis ao Recorrente, porquanto apesar de afirmar que o Contrato em questão não passava de uma proposta que não foi adiante, é incontestável que o mesmo gerou efeitos, tanto que foi incluído nos proventos da Recorrida, resultando inclusive em descontos financeiros. Dessa forma, ficou comprovado que a Recorrida não celebrou o mencionado Contrato, validando assim a Sentença que o anulou por estar viciado desde o princípio.

III.

Os danos materiais, concernentes aos gastos que a Autora teria suportado com a contratação de Advogado para ajuizar a presente demanda, não se revelam devidos, porquanto a Egrégia Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (STJ

- AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

IV. A jurisprudência tem adotado a compensação e a punição como critérios de fixação do dano extrapatrimonial, devendo registrar-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”
(STJ, AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data de Julgamento em 05/02/2015).

V.

In casu
, considerando que a Autora/Recorrido logrou êxito em obstar a cobrança de outras parcelas além daquela inicialmente consignada, não tendo o feito exigido grande esforço cognitivo e, ainda, as condições pessoais de ambas as partes, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo Juízo singular, afigura-se

desproporcional e desrazoável à reparação do dano noticiado nos autos, motivo pelo qual reduzo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão dos valores já adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fins de tornar sem efeito a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais suportados pela Autora e reduzir os danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Adequando os ônus de sucumbência, imputa-se ao Autor o pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem, bem como ao Recorrente o montante remanescente, correspondente à 2/3 (dois terços) dos supracitados ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, para reformar, em parte, a SENTENÇA objurgada, para tornar sem efeito a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais suportados pela Autora, outrossim, para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consequentemente, adequando os ônus de sucumbência, imputar ao Autor o pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem, bem como ao Recorrente o montante remanescente, correspondente à 2/3 (dois terços) dos supracitados ônus sucumbenciais, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO PAN S.A.
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL
, nos autos dos
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARATÓRIA MORAL E MATERIAL
ajuizada

por
ELIETE MARIA DA SILVA NOGUEIRA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu: “
JULGO PROCEDENTE para: 1 - declarar a nulidade do débito apontada às fls. 21/22. 2 - condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material, relativo ao contrato de honorários advocatícios, a ser apurado por meio de liquidação de sentença nos moldes do art. 509 e seguintes do CPC. 3 - condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por fim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2°, 1, II, 111 e IV do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.010. §1°, do Código de Processo Civil). Mesmo sem elas, certificado o necessário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (artigo 1.010, §3°, do Código de Processo Civil). Caso contrário, com o trânsito em julgado, não havendo outras pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.
”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que não praticou qualquer ato ilícito. Esclarece que o motivo de não haver apresentado o Contrato de Empréstimo nº 332122716-1 deve-se ao fato de ser uma proposta reprovada pela Instituição Financeira, enfatizando que essa informação constava no extrato dos proventos da Recorrida. Salienta, ademais, que o desconto de apenas uma parcela de seus proventos não poderia, por si só, ensejar danos morais. De forma subsidiária, alega excesso no valor fixado a título de indenização na Sentença e, por fim, aduz inexistirem danos materiais na espécie.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento do Recurso.

Infere-se dos autos que a Autora/Recorrida ELIETE MARIA DA SILVA NOGUEIRA ajuizou a demanda em epígrafe em desfavor do Requerido/Recorrente
BANCO PAN S.A.,
aduzindo ser pensionista do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Alega que, em 14/02/2020, identificou um desconto em seu benefício previdenciário de R$ 1.623,36 (mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos), referente a um débito parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 45,73 (quarenta e cinco reais e setenta e três centavos). No entanto, nega qualquer relação jurídica com o Recorrente, afirmando tratar-se de uma fraude da qual não participou.

No decorrer da tramitação dos autos, o Recorrente não juntou o Contrato objeto da lide, tampouco demonstrou a regularidade do negócio jurídico, mesmo tendo contra si a inversão do ônus da prova. Em consequência, o Magistrado proferiu a Sentença objurgada, tornando sem efeito o Contrato, bem como condenando o Recorrente ao pagamento de danos materiais, concernente às despesas com Advogado suportadas pela Autora, e, ainda, em danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ensejando o presente Recurso de Apelação Cível.

Com efeito, sobre a questão enfocada nos autos, cumpre registrar o
Enunciado Sumular nº 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe do seguinte modo:
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

No mesmo sentido afigura-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbatim:

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2.
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-ES
- AC: 00362434320178080035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Na espécie, as provas dos autos são desfavoráveis ao Recorrente, porquanto apesar de afirmar que o Contrato em questão não passava de uma proposta que não foi adiante, é incontestável que o mesmo gerou efeitos, tendo sido incluído nos proventos da Recorrida, resultando, inclusive, em descontos financeiros, logo, não se pode falar ausência de prejuízos. De qualquer modo, ficou comprovado que a Recorrida não celebrou o mencionado Contrato, validando assim a Sentença que o anulou por estar viciado desde o princípio.

No tocante aos
danos materiais
decorrentes dos gastos que a Autora teria suportado com a contratação de Advogado para se defender na presente lide, entendo que a Sentença não está em conformidade com o atual entendimento da Corte de Superposição.

Isto porque, a
Egrégia Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou o entendimento de que “
Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp: 1675516 DF 2017/0128485-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Destaca-se excertos deste julgamento, o qual se aplica de forma direta ao caso em questão,
in litteris:

“(...) a Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp 1.155.527/MG, de relatoria Ministro SIDNEI BENETI (DJe de 28/06/2012), adotou o entendimento de que
os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil devem ser interpretados de forma a abranger apenas os honorários contratuais pagos ao advogado para a adoção de medidas extrajudiciais
, tendo em vista que na esfera judicial há previsão do pagamento de honorários sucumbenciais."

Ainda, a Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.507.864/RS, de relatoria da eminente Ministra LAURITA VAZ (DJe de 11/05/2016), f
irmou entendimento de que

cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência, e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado
.

Portanto, considerando que se trata de honorários contratuais relativos à defesa judicial de seus interesses, não é cabível a inclusão dessa verba na condenação. Diante disso, o Recurso do Recorrente merece provimento quanto a este tema, especialmente pela evidente ausência de atuação extrajudicial por parte do Advogado contratado pela Autora.

Em relação aos
danos morais
, evidentemente devidos, a definição do
quantum
indenizatório deve corresponder à realidade de cada caso concreto, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

A propósito, a jurisprudência tem adotado a compensação e a punição como critérios de fixação do dano extrapatrimonial, devendo registrar-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado”
(
STJ
, AgRg no REsp 1171470/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data de Julgamento em 05/02/2015).

In casu
, considerando que a Autora/Recorrido logrou êxito em obstar a cobrança de outras parcelas além daquela inicialmente consignada, outrossim, não tendo o feito exigido grande esforço cognitivo para solução e, ainda, as condições pessoais de ambas as partes, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado pelo Juízo singular, afigura-se

desproporcional e desrazoável à reparação do dano noticiado nos autos,
motivo pelo qual reduzo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, em razão dos valores já adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.. 2. Caso concreto que a instituição financeira não consegue afastar a incidência do enunciado sumular do c. STJ, já que não comprova que o consumidor contraiu os empréstimos questionados na petição inicial ou que tenha disponibilizado os montantes em sua conta corrente. 3.
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. Precedentes do e. TJES. 4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes
. (...)” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS EM CONTA E EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Cingindo-se a quaestio iuris em torno da invocada fraude que deu origem aos débitos realizados na conta bancária e o empréstimo realizado em nome do Autor, deveria o Banco comprovar, na forma do art. 373, II do CPC, que foi efetivamente o consumidor quem efetuou as transações e contratou o empréstimo bancário, com a demonstração da licitude dos procedimentos adotados
.
2.
Mesmo sendo constatada uma eventual culpa de terceiro, nas fraudes que geraram os débitos e a contratação do empréstimo, não afastaria a responsabilidade do Banco Santander frente ao ato praticado contra o consumidor, por tratar-se de fortuito interno.
3.
Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de ser incabível a denunciação à lide nas hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, por trazer sérios prejuízos aos princípios da celeridade e economia processual, em flagrante desvantagem ao consumidor.
5. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor
.
6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
.

7. Recursos conhecidos e improvidos”.

(
TJES
, Apelação Cível, 048170229719, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Deste modo, entendo que a Sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, para fins de reformar, em parte, a SENTENÇA objurgada, para tornar sem efeito a condenação do Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais suportados pela Autora, outrossim, para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consequentemente, adequando os ônus de sucumbência, imputo ao Autor o pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na origem, bem como ao Recorrente o montante remanescente, correspondente à 2/3 (dois terços) dos supracitados ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.